Tribunal: TJMT
Processo: 1017313-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N. 1017313-42.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Agravante: Benedito Eraldo da Silva
Agravado: Levi Machado de Oliveira
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito ativo, interposto por Benedito Eraldo da Silva em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido liminar formulado nos autos da Ação Civil Pública n. 0001750-41.2019.8.11.0082 ajuizada pelo Município de Cuiabá em desfavor de Levi Machado de Oliveira.
Relata o agravante que figura como assistente interessado no feito de origem, dado que, além do esbulho de imóvel de sua propriedade, está impedido de acessar o local porque o agravado construiu uma cerca e obstruiu o acesso de transeuntes, razão pela qual o Município de Cuiabá formulou pedido de concessão de tutela de urgência para que fosse determinado ao agravado a remoção da cerca e a desobstrução da via pública para livre acesso de pessoas e veículos, o que foi indeferido pelo juízo a quo.
Alega que “o abuso de direito do Agravado é latente ao impedir a livre locomoção de pessoas, além do mais é solar a desobediência às autoridades constituídas que ordenou a liberação da rua” (sic).
Afirma, em confusas linhas, que se encontra “demonstrado que o imóvel não é utilizado para sua moradia e, diante da determinação judicial para demonstrar que não possui outro imóvel para sua moradia, silêncio absoluto, e diz que o imóvel “mesmo arrendado a terceiros”, assim, a má-fé é visível e ao arrepio da legislação, com estórias malversadas pretende ludibriar autoridades para obter vantagens indevidas sobre patrimônio público e o do Agravante que com suor e trabalho adquiriu” (sic).
Pugna, liminarmente, seja determinado ao agravado que imediatamente desobstrua a Rua 5 do Loteamento Sítios de Recreio Nova Esperança. No mérito, pretende a reforma da decisão agravada, com a ratificação da tutela liminar.
Requer a gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas judiciais sem que isso acarrete prejuízo à sua subsistência e de sua família.
É o relatório.
Decido.
Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo de instrumento.
Sabido que para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único, e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.
No caso em estima, não se vislumbra, em estima sumária, a presença de tais requisitos.
Tem-se, na origem, Ação Civil Pública para desocupação e desobstrução de via pública ajuizada pelo Município de Cuiabá em desfavor de Levi Machado de Oliveira.
Colhe-se que, a partir de denúncia formulada por Benedito Eraldo da Silva, ora agravante, o ente municipal teria constatado a ocupação irregular de parte de uma via pública que dá acesso ao Sítio de Recreio Nova Esperança, localizado no Distrito de Coxipó da Ponte, em Cuiabá, uma vez que o agravado haveria construído uma cerca na Rua 05 e ocasionado o fechamento deste trecho da via, impossibilitando a livre circulação de pessoas e bens.
Após haver protraído o exame do pedido liminar por reputar necessário a oitiva do agravado, o juízo a quo indeferiu o pleito nos seguintes termos:
“No caso, os documentos que acompanham a inicial não demonstram a existência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ensejadores de uma medida de urgência, para determinar “a imediata demolição da cerca e/ou muro construído irregularmente no trecho da rua 05, que dá acesso ao Loteamento/Sítio de Recreio Nova Esperança, localizado no Distrito de Coxipó da Ponte, nesta Capital, determinando-se a desocupação e demolição de toda e qualquer obra lançada sobre a área pública em questão, bem como que promova a retirada de todo e qualquer obstáculo, ou ainda resíduos de materiais de construção que estejam obstruindo a referida via pública, haja vista a ilegalidade de sua existência”.
Constata-se que os requisitos legais para concessão da liminar não estão presentes, uma vez que não restou suficientemente demonstrado, ainda que em análise sumária, própria dessa fase processual, a situação e a natureza pública da área apontada na inicial como invadida pela parte requerida.
Por outro lado, não obstante o Município sustentar que se trata de área pública, a parte requerida argumentou que jamais houve em sua área qualquer via pública.
Tais argumentos, a meu ver, evidenciam o periculum in mora in verso, caso a medida liminar seja concedida neste momento, com a imediata determinação de desocupação/desobstrução e demolição de toda e qualquer obra lançada sobre a suposta área pública em questão. (...)”.
Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que a questão a envolver a delimitação da área e a sua titularidade se encontra completamente controvertida, dado que tanto o ente municipal quanto o agravado são contundentes em suas alegações, sendo que ambos acostaram extenso material probatório aos autos, de modo que não se verifica, de pronto, a probabilidade do direito invocado.
Demais disso, o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não está presente, não havendo o agravante, em suas razões, indicado concretamente em que consistiria o periculum in mora, havendo elementos nos autos que indicam que a cerca que supostamente estaria a causar obstrução de via pública existe há muitos anos.
Aliás, em breve consulta aos autos originários, verifica-se que o ente municipal também se limitou a formular alegações genéricas em relação ao periculum in mora quando formulou o pedido por concessão de tutela de urgência nos idos do ano de 2019.
Nesse contexto, afigura-se prudente e necessário oportunizar ao agravado o contraditório para, então, o órgão colegiado competente formar juízo de valor mais seguro a respeito da pretensão veiculada.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Intime-se o agravado para contraminutar o recurso.
Intime-se o Município de Cuiabá para, querendo, manifestar-se.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator convocado